Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700042-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDNEI MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. ALEGADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No rito do Júri, o recurso de apelação é delimitado pelo termo e não pelas razões. 2. Na hipótese, estando ausente o termo para a delimitação em ata, conclui-se que o recurso contempla todas as alíneas do art. 593 do CPP. 3. Não se verifica a existência de qualquer nulidade posterior à pronúncia. 4. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário. 5. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, o que não é o caso dos autos. 6. A culpabilidade realmente está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que o crime foi cometido contra um cadeirante e contra terceiro que interveio em sua defesa, com intenso dolo homicida. 7. O acervo probatório colhido dos autos revela que o tipo penal se amolda ao crime de homicídio qualificado tentado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença. 8. Deve ser redimensionada a reprimenda, conservando-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos tipos penais de homicídio tentado e de roubo circunstanciado. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o fato de o crime ter sido motivado por disputa de terra não é suficiente para atrair a incidência da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que o conflito fundiário é assunto de grande relevância social e nacional. Afirma que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG; b) artigos 10 do Código de Processo Civil, 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, e 59 do CP, afirmando que é vedada a decisão surpresa, de modo que o e. relator teria inovado quanto à culpabilidade ao abordar de forma conjunta tal circunstância em ambos os crimes e trazer questão não apreciada, qual seja, crime cometido contra pessoa com deficiência. Aduz a necessidade de revisão da dosimetria da pena no que concerne ao aumento utilizado na primeira fase, de modo que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável relativa ao crime de homicídio tentado. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, 59 do CP, e 10 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pelo acervo probatório colhido, restou esclarecido que o tipo penal se amolda perfeitamente aos crimes de homicídio qualificado tentado e de roubo circunstanciado, inclusive com o laudo de lesão corporal da vítima (ID 51482930, p. 15). Outrossim, não restam dúvidas de que o apelante tentou matar a vítima mediante recurso que dificultou a sua defesa e por motivo fútil, consistente no fato de o réu disputar a posse do bar com a vítima Antônio Póvoa. Por consequência, verifica-se que o Conselho de Sentença decidiu, de forma soberana, acatar a tese da acusação, sendo amplamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Assim, torna-se estéril de fundamento a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos [...] A culpabilidade realmente está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que o crime foi cometido contra pessoa portadora de deficiência e contra terceiro que interveio em defesa da vítima, o qual foi atacado com dois golpes de facão no rosto e no pescoço [...] De plano, esclareço que não existe um critério puramente matemático para estabelecer a fração de recrudescimento da pena. Nesse norte, o Magistrado se vale dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre a pena e o delito cometido, bem como pelas condições pessoais do agente e pelas circunstâncias do caso concreto” (ID. 56435447). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, e 59 do CP, no tocante à fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016